Tribunal: TJDFT
Processo: 0717626-27.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CRIME COM VIOLÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como o depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coeso com a versão dada em sede inquisitiva e corroborado pelas provas testemunhais e laudo de lesão corporal, no sentido de que o apelante foi o responsável pelas lesões causadas à vítima.
2. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula no 231, do STJ.
3. Não há como substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime for cometido com violência, conforme artigo 44 do Código Penal.
4. Preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 77, do Código Penal, o réu faz jus à suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.